Tribunal: STF
Processo: RE 105153
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
ANUENIOS CONCEDIDOS - DIFERENCAS RECLAMADAS. SENTENÇA DA JUNTA DE
CONCILIAÇÃO  E JULGAMENTO DA QUAL APENAS RECORREU A ORA RECORRENTE.
ACÓRDÃO DE REVISTA QUE OFENDEU A COISA JULGADA (ART. 153, PARAGRAFO
3., DA C.F.).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATORIOS - PARA REAFIRMAR QUESTÃO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, RESTAURADA A SENTENÇA DA
J.C.J. E CANCELADA A CONDENAÇÃO IMPOSTA NOS EMBARGOS DECLARATORIOS.